Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728665-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIDER JOSE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EIDER JOSÉ DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de isenção de imposto de renda fundada em moléstia grave, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, condicionando seu prosseguimento à juntada de termo de curatela e de autorização específica do Juízo da interdição para atuação processual do autor. A parte agravante, ao tempo da interposição do recurso, requereu também os benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento da hipossuficiência econômica, devidamente declarada nos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência constante dos autos é suficiente para o deferimento do benefício, consoante entendimento consolidado na jurisprudência nacional e na literalidade do § 3o do art. 99 do CPC. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1.019, inciso I, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada exige a conjunta demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Trata-se, portanto, de cognição sumária, própria da fase inicial do agravo. No caso concreto, não vislumbro presentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico. Inicialmente, colaciono trecho da decisão de ID 235384424 dos autos 0813849-49.2024.8.07.0016 (autos de referência): “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada por EIDER JOSÉ DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, objetivando o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, por ser portador de alienação mental, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88. Em contestação, o Distrito Federal apresentou preliminar de irregularidade na representação processual, argumentando que o autor alega ser acometido por alienação mental que "compromete severamente sua capacidade cognitiva e comportamental", ao mesmo tempo em que consta sua assinatura na procuração juntada aos autos, o que seria contraditório por se tratar do exercício de ato da vida civil por pessoa aparentemente incapaz. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o autor se qualifica como portador de alienação mental, condição que seria causa de sua aposentadoria por invalidez desde 01/03/2021, conforme relatado na inicial. O relatório médico de ID 220805623 aponta que a enfermidade do autor "determina comprometimento em todas as esferas da sua vida, em que ocorrem flutuações recorrentes, com alteração do juízo de realidade". Portanto, a condição de saúde da parte autora, em tese, poderia comprometer sua capacidade civil, gerando dúvida razoável quanto à regularidade de sua representação processual e à (des)necessidade de intervenção do Ministério Público. Ressalto, a propósito, que há risco de nulidade processual caso seja constatado o interesse de incapaz sem a devida intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil” (Grifos nossos) O Ministério Público emitiu parecer no qual afirma a necessidade de autorização judicial para o ingresso da ação judicial no caso de incapazes, especialmente pelo fato de que a petição inicial informou que o autor é portador de deficiência mental grave, o que ocasionou, inclusive, sua aposentadoria, o que faz surgir dúvidas quanto à capacidade do autor. Colaciono trecho da manifestação ministerial: “Dessa forma, em havendo incapacidade para os atos da vida civil, observa-se a necessidade de intimar a parte autora para juntar o Termo de Curatela e, nos termos da disciplina adotada no Código Civil, a autorização especial do juízo da interdição, para sua própria proteção. [...] Dessarte, o Ministério Público oficia pela intimação da parte, a fim de que traga aos autos TERMO DE CURATELA E AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA do juízo da interdição, para que possa estar em Juízo, ou seja, autorização para esta específica ação, nos termos do artigo 1.748, inciso V e parágrafo único c/c artigo 1.774, ambos do Código Civil.” Com efeito, conforme decidido nos autos originários, a propositura da ação pelo agravante, em nome próprio, sem a prévia autorização do Juízo da interdição, revela-se incompatível com as exigências legais do Código Civil, notadamente com o disposto no art. 1.748, inciso V, c/c art. 1.774 do mesmo diploma, que dispõem: Art. 1.748. Compete também ao curador, mediante autorização do juiz: V – propor as ações necessárias à defesa dos interesses do curatelado. Art. 1.774. Aplicam-se ao curador, no que couber, as disposições concernentes à tutela. A simples nomeação de curador, ainda que definitiva, não supre a necessidade de autorização judicial específica para a propositura da demanda em nome do curatelado. Trata-se de providência indispensável à preservação dos interesses da pessoa submetida ao regime da curatela, conforme já reconhecido por esta Corte no Acórdão no. 2001800 e outras decisões análogas, que reforçam o entendimento de que a autorização judicial é requisito de validade do ato processual promovido pelo curador. Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, torna-se prejudicada a análise do risco de dano, porquanto ambos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa para o deferimento do efeito suspensivo. Cumpre ainda registrar que eventual revisão da matéria será objeto de cognição exauriente por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA e INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador